Tribunal: TJSP
Processo: 0004012-64.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Crime de lesão corporal leve - Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Legitima defesa não comprovada – Condenação mantida - Dosimetria adequada – Sursis aplicado e mantido – Se o réu entende que o sursis o prejudica, basta não aceita-lo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004012-64.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DANIEL
CALIXTO IZIDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604
Apelante: DANIEL CALIXTO IZIDRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sumaré
Voto no 16614
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Crime de lesão corporal leve - Autoria e
materialidade delitiva demonstradas Legitima defesa não
comprovada Condenação mantida - Dosimetria adequada
Sursis aplicado e mantido Se o réu entende que o sursis
o prejudica, basta não aceita-lo. Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 84/86, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Daniel Calixto Izidro, qualificado nos autos, a cumprir pena
de cinco (05) meses de detenção, no regime inicial aberto, por
infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal. A sentença
suspendeu condicionalmente a pena por dois (02) anos,
cominando-lhe a prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da suspensão, a teor do art. 78 e 79 do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre da decisão
em busca de absolvição, invocando que agiu em seguida à
injusta provocação da vítima, em legítima defesa de sua honra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604 -Voto no
3
após a vítima dizer que ele “não era homem”. Em caráter
subsidiário, pretende o afastamento do “sursis” (fls. 100/102).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
105/106, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 117/121).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 23 de
abril de 2018, na cidade de Sumaré, o réu ofendeu a
integridade corporal de Liciane Campos, prevalecendo-se das
relações domésticas.
Ainda segundo a denúncia, o acusado e a
vítima são casados e iniciaram uma discussão após ele se
recusar a ajudar a companheira a carregar as compras da casa.
Em meio à discussão, o acusado agrediu a vítima com dois
socos, um deles na região dos olhos e logo depois tentou
enforca-la.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
06/08), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 13/14) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604 -Voto no
4
pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, também não suscita
dúvida.
O Apelante não atendeu às solicitações para
comparecer na delegacia de polícia. Em Juízo, admitiu que ele e a
vítima começaram a discutir e acabou agredindo ela.
A vítima compareceu em juízo e declarou que
no dia foram buscar umas doações de roupas e pediu para ele buscar as
roupas no carro e subir porque já era tarde. Ele falou que não ia, então
ela disse que iria pagar uma pessoa para fazer isso. Nesse momento, o
Apelante disse que se ela fizesse isso iria jogar as roupas todas lá
embaixo e ela retrucou dizendo que não tinha um companheiro dentro
de casa. Em seguida, o Apelante levantou e deu um soco no olho e
outro no nariz dela. Disse que antes disso já houve outras duas
agressões. Ressaltou que na época eram namorados, mas que hoje são
casados. Depois desses fatos não houve mais agressão alguma.
Pois bem.
Os elementos de convicção amealhados
demonstram que o fato ocorreu e que o Apelante foi o seu
autor. A questão é se ele agiu com dolo ou não.
O próprio Apelante admitiu ter agredido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604 -Voto no
5
da vítima e em momento algum no seu interrogatório
mencionou ter agido em “legítima defesa da honra”.
Mesmo que assim não fosse, a agressão
do Apelante foi desproporcional à discussão travada entre o
casal, pois conforme consta do laudo pericial de fls. 40/41, a
vítima possuía “equimose roxa na região orbitária direita e
solução de continuidade na mucosa labial superior, recoberta
por fibrina”, comprovando-se, assim, ser verdadeira a narrativa
da vítima no sentido de que o Apelante a agrediu com dois
socos na face.
A alegação de que tivesse o Apelante
agido em legítima defesa não pode ser acolhida, porque não foi
produzida prova robusta de que ele tivesse agido para se
defender de agressão injusta, usando dos meios moderados,
ressaltando-se que a prova da alegação incumbe a quem a faz,
nos termos do artigo 156, do CPP, principalmente quando se
refere a excludente da ilicitude.
Sendo
assim,
diante
do
quadro
probatório apresentado, era mesmo caso de condenação, vez
que restou comprovado o dolo do Apelante.
A pena foi fixada acima do mínimo legal
na base por conta do local onde as lesões foram produzidas
(rosto), causando grande dor e sofrimento à vítima e, na
segunda fase, foi reduzida em razão do reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004012-64.2018.8.26.0604 -Voto no
6
atenuante da confissão espontânea, não havendo reparo algum
a ser feito.
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime aberto e a suspensão condicional da
pena ficam mantidos. Não há razão ser afastado o sursis e se o réu acha
que para ele é prejudicial basta não aceita-lo, pois, não é obrigado.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR